Tribunal: TJES
Processo: 5003579-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003579-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO CIPRIANO NOGUEIRA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Através da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

2.

Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

3.

Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol.

4.

Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

5.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
FÁBIO CIPRIANO NOGUEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5000068-88.2023.8.08.0023 por ele ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 4713733), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) ajuizou na origem a ação objetivando o custeio do tratamento de saúde indicado por médico especialista que o assiste; ii) a urgência no deferimento do pedido liminar deriva do risco a saúde e a vida do Agravante, representado pela interrupção do tratamento à base de Canabidiol, conhecido derivado da Cannabis Sativa L. para fins medicinais, já autorizado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa; iii) o médico possui autonomia para definir o método mais indicado para o tratamento do autor, sendo certo que a operadora de saúde ré deve ser obrigada a custear tratamentos que não tenham sido expressamente excluídos no instrumento contratual no combate a doenças dignas de proteção securitária; iv) há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo profissional que o assiste.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de determinar que a operadora de saúde agravada forneça o medicamento requerido. No mérito pugna pela reforma da decisão a fim de que seja fornecido o medicamento pleiteado.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 4748995).

Contrarrazões (id 5132129) da Unimed Vitória pelo desprovimento do recurso. Para tanto, afirmou que inexistem elementos para justificar a concessão dos fármacos pleiteados pela agravada, eis que são à base de canabidiol, importados, sem registro na ANVISA, não são antineoplásicos orais e se destinam ao uso domiciliar.

Além disso, aduz que a ANVISA se limitou a autorizar, excepcionalmente, a importação de produtos derivados de cannabis, o que não quer dizer que os remédios derivados da citada substância obtiveram registro ou mesmo declaração de eficácia, qualidade e segurança reconhecidos pela citada autarquia, razão pugna pela manutenção da decisão de origem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
FÁBIO CIPRIANO NOGUEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5000068-88.2023.8.08.0023 por ele ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id 4713733), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) ajuizou na origem a ação objetivando o custeio do tratamento de saúde indicado por médico especialista que o assiste; ii) a urgência no deferimento do pedido liminar deriva do risco a saúde e a vida do Agravante, representado pela interrupção do tratamento à base de Canabidiol, derivado da Cannabis Sativa L. para fins medicinais, já autorizado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa; iii) o médico possui autonomia para definir o método mais indicado para o tratamento do autor, sendo certo que a operadora de saúde ré deve ser obrigada a custear tratamentos que não tenham sido expressamente excluídos no instrumento contratual no combate a doenças dignas de proteção securitária; iv) há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo profissional que o assiste.

Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de determinar que a operadora de saúde agravada forneça o medicamento requerido. No mérito pugna pela reforma da decisão a fim de que seja fornecido o medicamento pleiteado.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 4748995).

Contrarrazões (id 5132129) da Unimed Vitória pelo desprovimento do recurso. Para tanto, afirmou que inexistem elementos para justificar a concessão dos fármacos pleiteados pela agravada, eis que são à base de canabidiol, importados, sem registro na ANVISA, não são antineoplásicos orais e se destinam ao uso domiciliar.
Além disso, aduz que a ANVISA se limitou a autorizar, excepcionalmente, a importação de produtos derivados de cannabis, o que não quer dizer que os remédios derivados da citada substância obtiveram registro ou mesmo declaração de eficácia, qualidade e segurança reconhecidos pela citada autarquia, razão pugna pela manutenção da decisão de origem.

Pois bem. Após análise dos documentos que instruem os autos não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (ativo) ao recurso.

Do que se infere dos autos, o Recorrente relata ser portador de fobia social grave e em razão disso, o médico que lhe assiste prescreveu medicamento a base de
cannabis
.

Primeiramente, convém salientar que por meio da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de
Cannabis
.

Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol.

Ocorre que, muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e
domiciliar
, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de
cobertura obrigatória
por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 461 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de
medicamentos para tratamento domiciliar
, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde
.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica. Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Dois Vizinhos; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 18/05/2023; DJPR 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LOMBOCIATALGIA, TRANSTORNO DE ANSIEDADE, HUMOR, SONO, COMPORTAMENTO, DORES CRÔNICAS LOMBARES, MUSCULARES E OSTEOARTICULARES, LESÃO MENISCAL, CONDROMALÁCIA PATELAR E PROTUSÃO DISCAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. Alegação de contribuição para melhora de seu quadro clínico e rendimento como esportista. Recusa de cobertura pelo plano de saúde. Tutela provisória de urgência antecipada indeferida pelo magistrad. Insurgência do autor. Esgotamento de tratamentos alternativos/tradicionais não verificada. Medicamento (produto) de uso domiciliar oral. Expressa exclusão contratual. Inexistência de obrigatoriedade de cobertura. Inteligência do artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e artigo 20 da resolução nº 428/2017 da ans. Requisitos do artigo 300 do código de processo civil não preenchidos. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0071188-66.2022.8.16.0000; Colombo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 14/05/2023; DJPR 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a decisão agravada foi devidamente fundamentada quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à autorização da Anvisa para a importação do medicamento, deve ser mantida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Tendo sido deferido o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar nos autos de origem, em observância à urgência para o recebimento do fármaco, não se verifica a existência de fatos novos a autorizar nova prorrogação do prazo. 3. Recurso desprovido. V. V.:. Em decorrência da permissão legal contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.565/98, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásicos orais, nem como medicação assistida (homecare). Diante do permissivo legal e da existência de cláusula contratual que exclui o medicamento vindicado, de uso doméstico e não neoplásicos, da cobertura do plano de saúde, a dispensação do fármaco não é exigível da operadora. A presença da probabilidade de provimento do recurso é requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. (TJMG; AgInt 0144370-35.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM BASE EM CANABIDIOL. Tutela de urgência deferida. Inconformismo da ré. Medicamento de uso domiciliar. Não enquadramento como antineoplásico, medicação assistida (home care) nem está entre os incluídos no rol da ans para esse fim. Cobertura legal obrigatória. Inexistência. Em se tratando de recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, cabe analisar tão somente, em cognição sumária, a possível existência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada. Agravada diagnosticada com fibromialgia (Cid 10 m79. 7), artrite reumatoide soropositiva (m05.5) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid f41), conforme laudo médico, necessitando do medicamento quantic herbs cbd (relief), à base da canabidiol, como única alternativa efetiva para melhora do seu grave quadro clínico. Havendo autorização expressa da própria anvisa para a importação do medicamento, não há que se falar em risco sanitário, o que afasta a alegada violação ao tema 990/STJ. Existência de autorização emitida por esta mesma agência, nos termos da rdc nº 335/2020, bem como a utilização do medicamento fora das indicações descritas na bula. Entretanto, ainda que possível a utilização do medicamento em questão, a obrigatoriedade de seu fornecimento pelo plano de saúde esbarra numa questão: O medicamento é de uso domiciliar. Ausência de indicação de que a ingestão do medicamento deva ser supervisionada ou o medicamento deva ser ministrado em ambiente hospitalar. Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no rol da ans como de cobertura obrigatória, o que não é o caso dos autos. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência. Precedentes do e. STJ e deste e. TJRJ. Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0083649-86.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 05/05/2023; Pág. 443)

E também do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Proc. 2022/0297010-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023)

Assim, concluo pela inexistência do direito sustentado pela parte agravante no sentido de fornecer o medicamento postulado, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.